Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-32.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714293-32.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS em face do Acórdão n. 1.838.301 (ID 57644000), em que a 2a Turma Recursal conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo recorrente, ora agravante. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) atribui competência às Turmas para o julgamento de "agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal" (art. 12, I, "e", art. 81 e art. 82, todos do RITRJE/DF), o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a insurgência se volta ao acórdão proferido pela Turma. Ante o exposto, não conheço do Agravo Interno, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.